Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA.ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e de lucros cessantes, uma vez que não comprovados a conduta ilícita e o nexo de causalidade com o dano.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49505174). Custas e preparo recolhidos (ID 49505175, 49505176, 49505177 e 49505178).

3. A parte autora, ora recorrente, alega que o seu caminhão estava estacionado, fazendo descarga de mercadoria, quando foi atingido pelo caminhão da empresa recorrida. Sustenta que a recorrida confessou os fatos, de modo que a questão controvertida se deve somente ao quantum indenizatório.

4. Em contrarrazões, a parte ré nega que tenha assumido a culpa pelo suposto dano causado à parte autora. Sustenta que a sentença deve ser mantida, pois a recorrente não provou que o dano tenha decorrido de qualquer ação ou omissão ilícita da recorrida. Logo, ausentes os requisitos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, requer que a condenação seja realizada no menor orçamento apresentado.

5. Inicialmente, oportuno registrar que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC/15). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. (Acórdão 1762650, 07091307520228070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Desta feita, caberia ao autor comprovar que o fato preencheu todos os requisitos acumulativos da responsabilidade civil passível de indenização (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil).

7. No entanto, no presente caso, as provas não foram suficientes para revelar, de forma clara e precisa, a responsabilidade de quaisquer das partes no suposto acidente. Com efeito, o conjunto probatório resume-se a um conjunto de fotos que são inconclusivas sobre a responsabilidade pelo evento. Não obstante a parte autora alegue que a empresa ré assumiu a culpa e acionou sua seguradora para cobrir o dano, absteve-se de colacionar aos autos qualquer documento e/ou prova testemunhal capaz de corroborar suas assertivas, apesar de ter sido intimada a requerer a produção de provas que entendesse necessária, conforme termo de audiência de conciliação realizada no dia 18.04.2023.

8. Diante do exposto, não há como presumir a culpa da parte recorrida, tampouco como considerar que ela é quem deveria ter demonstrado a ausência de culpa, pois, ao contrário a prova do fato incumbe a quem o alega. Não tendo a parte recorrente logrado comprovar a existência de culpa atribuída à parte adversa, outra solução não se admite, à luz da carga probatória preconizada pelo art. 333, I, do CPC, que não seja a improcedência das pretensões.

9. Nesse sentido, coleciona-se julgados anteriores: Acórdão 1756538, 07021485920238070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1742922, 07335401220228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.